Tribunal: TJMT
Processo: 1000830-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000830-68.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), GUILHERME AUGUSTIN - CPF: 388.533.291-49 (EMBARGADO), LUCIANA FISCHER - CPF: 887.011.909-20 (EMBARGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), JOÃO DE SOUZA SALLES JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 7o E 8o DA LEI N. 11.101/2005 – INVIABILIDADE DE RECEBIMENTO COMO IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 10, “CAPUT” DA LEI N. 11.101/2005 – QUESTÃO NÃO AFETA À HABILITAÇÃO DO CRÉDITO, MAS À IMPUGNAÇÃO COMO PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DOS VALORES – PRAZO PEREMPTÓRIO – INTEMPESTIVIDADE INCONTESTÁVEL – INVIABILIDADE DE ARGUMENTAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO ANTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE QUESTÃO AFETA À RECURSO EM CARATER REPETITIVO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS (OMISSÃO E CONTRADIÇÃO) – ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCCADA – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO EM FACE A JULGAMENTO DE RECURSO EM CARÁTER DE REPETITIVO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ABORDADA -

TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

É intempestiva a impugnação de crédito quando inobservado o prazo peremptório dos artigos 7o e 8o da Lei de Recuperação Judicial, não se aplicando o artigo 10, “caput” da mesma lei, eis que a questão em foco não é a habilitação de crédito em si, mas a impugnação ao valor do crédito, com a pretensão de alteração do “quantum”. “(...) É intempestiva a impugnação ao crédito em autos de recuperação judicial quando o incidente é proposto fora dos prazos legais constantes nos artigos. 7 e 8 da Lei n. 11.101/2005”. ((N.U 1012060-78.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019).

Mostra-se indevida a tese de suspensão do recurso, em face à interposição de recurso especial, eis que a matéria tratada não é afeta à questão de recursos em caráter repetitivo.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados mesmo que sob outro fundamento, todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
BANCO DO BRASIL S/A,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator, ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1000830-68.2020.8.11.0000
, interposto em desfavor de
GUILHERME AUGUSTIN e LUCIANA FISCHER,
ora Embargados.

Em síntese, o Embargante alega que o acórdão tem caráter omisso e contraditório, posto que “(...)
o Banco do Brasil, em seu agravo de instrumento, não devolve a esse Tribunal de Justiça a discussão acerca da intempestividade da impugnação de crédito, mas sim da extinção do feito neste momento processual”; que “(...) proferida pelo Juízo de piso, fundamentou a decisão que extinguiu a impugnação de crédito ajuizada pelo Banco do Brasil, na decisão proferida no julgamento do Agravo de Instrumento no 1009606 -28.2018.8.11.0000, que entendeu pela intempestividade da impugnação. Repisa -se que a discussão posta no referido Agravo, sim, tratava da TEMPESTIVIDADE ou INTEMPESTIVIDADE da impugnação. Naquele agravo, restou decidido que a impugna ç ão ajuizada pelo Banco embargante teria sido intempestiva. Ocorre que ainda não ocorreu o trânsito em julgado da referida decisão, havendo recurso pendente de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça (...)”; que o “(...) objeto do recurso de Agravo de Instrumento no 1009606 -28.2018.8.11.0000 e do Recurso Especial no 1.548.027, ainda NÃO TRANSITOU EM JULGADO. Ainda assim, mesmo sem o referido trânsito em julgado, o juízo de 1a instância proferiu a decisão agravada, determinam do a EXTINÇÃO da impugnação de crédito, em razão da sua “intempestividade ”.

Defende que “(...) não há como se extinguir o feito de piso, em razão de suposta intempestividade, sendo que a decisão que reconheceu referida intempestividade ainda pode ser reformada pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.548.027”, de modo que o acórdão partiu de premissa equivocada.

Requer o acolhimento dos embargos, para o fim de revogar a decisão agravada que decretou a extinção da impugnação de crédito, devendo o feito permanecer suspenso até o trânsito em julgado da decisão proferida anteriormente que havia certificado a intempestividade.

As contrarrazões pugnam pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
BANCO DO BRASIL S/A,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator, ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1000830-68.2020.8.11.0000
, interposto em desfavor de
GUILHERME AUGUSTIN e LUCIANA FISCHER,
ora Embargados, sendo lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 7o E 8o DA LEI N. 11.101/2005 – INVIABILIDADE DE RECEBIMENTO COMO IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 10, “CAPUT” DA LEI N. 11.101/2005 – QUESTÃO NÃO AFETA À HABILITAÇÃO DO CRÉDITO, MAS À IMPUGNAÇÃO COMO PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DOS VALORES – PRAZO PEREMPTÓRIO – INTEMPESTIVIDADE INCONTESTÁVEL – INVIABILIDADE DE ARGUMENTAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO ANTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE QUESTÃO AFETA À RECURSO EM CARATER REPETITIVO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

É intempestiva a impugnação de crédito quando inobservado o prazo peremptório dos artigos 7o e 8o da Lei de Recuperação Judicial, não se aplicando o artigo 10, “caput” da mesma lei, eis que a questão em foco não é a habilitação de crédito em si, mas a impugnação ao valor do crédito, com a pretensão de alteração do “quantum”.

“(...) É intempestiva a impugnação ao crédito em autos de recuperação judicial quando o incidente é proposto fora dos prazos legais constantes nos artigos. 7 e 8 da Lei n. 11.101/2005”. ((N.U 1012060-78.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019).

Mostra-se indevida a tese de suspensão do recurso, em face à interposição de recurso especial, eis que a matéria tratada não é afeta à questão de recursos em caráter repetitivo”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, reconhecendo-se que:

“(...) O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 14399-23.2015.811.0003, aviada por GUILHERME AUGUSTIN e LUCIANA FISCHER, julgou

intempestiva a Impugnação de crédito
proposta por BANCO DO BRASIL S/A,
extinguindo o feio sem resolução do mérito.

Pois bem.

Dispõe os artigos 7o e 8o, da Lei n. 11.101/20005, que:

“
Art. 7o A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas.

§ 1o Publicado o edital previsto no art. 52, § 1o, ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados.

§ 2o O administrador judicial, com base nas informações e documentos colhidos na forma do
caput

e do § 1o deste artigo, fará publicar edital contendo a relação de credores no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado do fim do prazo do § 1o deste artigo, devendo indicar o local, o horário e o prazo comum em que as pessoas indicadas no art. 8o desta Lei terão acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração dessa relação.

Art. 8o No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o, § 2o , desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.

Parágrafo único. Autuada em separado, a impugnação será processada nos termos dos arts. 13 a 15 desta Lei”.

Vê-se, portanto, que os mencionados artigos (7o e 8o, da Lei n. 11.101/2005), tratam de questão relacionada à habilitação de crédito, as quais, se não apresentadas no prazo de 15 (quinze) dias, podem ser processadas como retardatárias, à luz do artigo 10, “caput” da Lei de Regência.

Todavia, a questão em foco não é a habilitação de crédito apresentada fora do prazo, mas a impugnação ao crédito, a qual persegue a alteração do valor, e, portanto, não pode ser recebida e processada como retardatária, vez que o artigo 10, “caput” da Lei n. 11.101/2005 é de aplicação apenas para o caso de inclusão no quadro geral de credores, não se prestando à alteração do valor.

Nesse sentido, colaciono o julgado recente que aponta o prazo dos artigos 7o e 8o da Lei n. 11.101/2005 como peremptórios, não se admitindo a aplicação do artigo 10 “caput”, da mesma lei. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – INTEMPESTIVO -

PRAZO PEREMPTÓRIO – ARTS. 7o e 8o, AMBOS DA LEI N. 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É intempestiva a impugnação ao crédito em autos de recuperação judicial quando o incidente é proposto fora dos prazos legais constantes nos artigos. 7 e 8 da Lei n. 11.101/2005”. ((N.U 1012060-78.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019)

Ademais, conforme bem apontado pelo “parquet” estadual não é o caso de sobrestamento da demanda até que a decisão do Recurso Especial n. alcance o trânsito em julgado, eis que não se trata de matéria afeta a recursos de caráter repetitivo.

A propósito, transcrevo um trecho do parecer:

“(...)
Ora, a controvérsia diz respeito a extinção da Impugnação de Crédito, face ao reconhecimento de sua intempestividade, onde fora extinto o feito, sem análise de mérito, na forma do art. 485, incisos I a VI, do CPC, mormente, o recorrente alega que deveria haver a suspensão do feito, devendo-se aguardar o julgamento de um Agravo em Recurso Especial, nos autos da Impugnação da Relação de Credores, do qual ainda não houve o trânsito em julgado.

Convém notar que, não estamos a tratar de recurso afetado à multiplicação de demandas repetitivas, onde é autorizado a suspensão de recursos condizentes à casos análogos, na forma do art. 1.037, do CPC, eis que as causas não guardam conexão entre si, tampouco, são dependentes uma da outra, de sorte que não vejo motivos para suspensão das mesmas desta para aguardar o trânsito em julgado daquela, não é causa de suspensão processual.

Portanto, correta a r. decisão do MM juízo a quo que, indeferiu a exordial, em função do reconhecimento da intempestividade da Impugnação de Crédito apresentada, pois na forma do art. 7o e 8o, da Lei no 11.101/05, pois inviável a alteração de crédito de forma retardatária, não havendo razão para reconhecimento do pleito, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida a r. decisão objurgada, uma vez que conforme a lei e a jurisprudência que a causa requer”. (ID. Num. 38926964 - Pág. 2 e 3)

Com tais apontamentos, tenho que deve ser reconhecida a intempestividade, em razão do prazo ser peremptório, não admitindo a impugnação retardatária de crédito.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso”.

Assim, a pretensão dos Embargos de Declaração não se mostra plausível, pois possui intenção de rediscussão do julgado, o que é vedado por esta via, quando ausentes os vícios do artigo 1.022 do CPC.

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial,

REJEITO
os embargos declaratórios, eis que não há qualquer vício a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021